Tribunal: STF
Processo: Rcl 1979
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-16
Data de publicação: 2002-05-16

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. CONCILIAÇÃO.
 QUEBRA
DA ORDEM: SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA
NA ADI 1662-SP: INEXISTÊNCIA.
1.                      Ordem de seqüestro fundada na existência de
 preterição do direito
de precedência. Motivo suficiente para legitimar o saque forçado de
 verbas públicas.
2.                      Quebra da cronologia de pagamentos comprovada
 pela quitação de
dívida mais recente por meio de acordo judicial.        A conciliação
 não possibilita a
inobservância, pelo Estado, da regra constitucional de precedência,
 com prejuízo
ao direito preferencial dos precatórios anteriores.
3.                      A mutação da ordem caracteriza violação
 frontal à  parte final do
§ 2  do artigo 100 da Constituição Federal,   legitimando a realização
 do seqüestro
solicitado pelos exeqüentes prejudicados. Ausência de afronta à
 autoridade da
decisão proferida na ADI 1662-SP.
                         Reclamação improcedente.